Tribunal: TJDFT
Processo: 0701205-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO. TERRACAP. OBRIGAÇÃO DE FORNECER INFRAESTRUTURA BÁSICA. INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONSIDERAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS COMO PAGAMENTO À VISTA. POSSIBILIDADE. IPTU/TPL. LIMITAÇÃO AO PODER DE PROPRIEDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O alvará de construção obtido pelos apelantes foi emitido em 25/9/2013 (ID 55128627, pp. 26 a 30), momento que teve início o prazo de 4 anos para que a ré implantasse a infraestrutura básica no local, o que, segundo o art. 2o da Lei n. 6.766/79, é constituída “pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação”.
2. Assim, considerando que “a licença de ocupação” foi concedida em 25/9/2013, mais os 4 anos a contar dessa data para o fornecimento da infraestrutura pela Terracap, ou seja, 25/9/2017, está verificado o descumprimento pela ré desde essa data, 25/9/2017, até 9/3/2023 (ID 55128709), quando houve a implantação da rede de abastecimento de água.
3. Aplicável a exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), art. 476 do Código Civil, uma vez que a apelada não implantou a infraestrutura básica necessária, de 25/9/2017 até 9/3/2023, o que autoriza a suspensão das obrigações assumidas pelos apelantes no período da mora.
4. Apesar de serem proprietários do lote, os apelantes foram impedidos de usufruir integralmente do bem por ausência de infraestrutura básica no local. Assim, devem ser ressarcidos pelos pagamentos dos tributos de IPTU/TLP incidentes sobre o imóvel.
5. Os pagamentos realizados durante a mora da TERRACAP devem ser considerados como realizados à vista, sem incidência de juros remuneratórios.
5. Recurso conhecido e provido.